Tribunal: STF
Processo: AI 707530
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Recebidos como agravo regimental. 2. É dever do recorrente comprovar a tempestividade do recurso no momento de sua interposição, o que inclui demonstrar eventuais interferências na contagem do prazo por força de norma local. Precedentes. 3. O juízo de admissibilidade a quo não impede o reexame da tempestividade do recurso no âmbito desta Suprema Corte. Inteligência do enunciado 289 da Súmula. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.